Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725004-80.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM RECORRIDO: GABRIELA BENICIO DO NASCIMENTO ABREU DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INDISPENSABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS AOS AUTOS. INSTALAÇÃO DE PISO EM VINIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA INSTALAÇÃO DO PISO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 7.028,00, referente ao orçamento apresentado para correção do piso e R$ 3.000,00, a título de danos morais. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação. Suscita preliminar de incompetência do juizado especial ante a indispensabilidade de produção de prova pericial para constatação se houve ou não falha na instalação do piso. No mérito, alega ausência de responsabilização civil por inocorrência de ato ilícito; provável culpa exclusiva da consumidora; e ausência de comprovação de dano moral e material. 2. Prova pericial. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. O laudo de vistoria técnica realizado pelo fabricante do produto somado aos demais elementos juntados aos autos atestam a situação do piso e o motivo do descolamento. Preliminar rejeitada. 3. A responsabilidade da ré deve ser perquirida à luz do Código de Defesa do Consumidor, art. 14, que prevê responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Assim, demonstrado o dano e o nexo de causalidade incidirá a responsabilização do fornecedor, a qual será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. No caso, o dano e o nexo de causalidade estão demonstrados pelo comprovante de aquisição do produto, reclamação junto a ré, conversas mantidas em aplicativo de mensagens com os prepostos da empresa, bem como o laudo de vistoria do fabricante indicando que o descolamento do piso se deu em razão de umidade. 5. Embora a ré alegue provável culpa exclusiva da consumidora, não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que ela seja responsável pelo descolamento do piso. Por outro lado, o manual de instalação do piso vinílico fornecido pela ré aponta que haverá restrição do serviço caso a instalação do contrapiso não esteja limpa, nivelada (Id 21431519). No mesmo sentido, o laudo emitido pelo fabricante indica que a instalação dos pisos vinílicos Tarkett deve ser realizada sobre contrapiso limpo, nivelado, seco, curado, firme e impermeabilizado, se necessário e que em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos estes pontos não tiverem sido corretamente verificados e corrigidos (Id no 21431521, pg. 03). 6. É de se consignar que proposta de acordo encaminhada para a autora que a empresa ré reconhece erro na instalação (ID no 21431535 e 21431536), ressaltando que "foi feito a vistoria pela assistência e foi constatado erro na instalação, será feita a troca da mercadoria". 7. Assim, não há dúvidas de que houve vício no piso adquirido pela autora em virtude de erro na instalação, razão pela qual deverá a ré responder pelos danos experimentados. 8. O dano material está demonstrado pelo orçamento apresentado pela autora e que não foi impugnado de forma específica pela ré. 9. A demora na solução do problema, que já ultrapassa um ano e a nítida desídia da ré ao tentar eximir-se de qualquer responsabilidade quanto a falha na colocação do piso extrapolam o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde (física e psicológica) da autora, caracterizando dano moral a ser reparado. 10. A reparação por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é razoável, proporcional à situação vivenciada pela autora, bem como atende a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1324224, 07250048020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 24803658 e 24805359). Em suas razões recursais, a recorrente alega inexistência de responsabilidade civil e danos morais, bem como ausência de provas. No entanto, nota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressoa claro que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando a Súmula n. 279/STF. Por fim, registre-se que a recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF